Tribunal: TJDFT
Processo: 0744619-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744619-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA AGRAVADO: DIRECT LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 71704850 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por DIRECT LINE TELECOMUNICACOES LTDA – ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Cumpre relatar, ainda, que, no ato de interposição do agravo de instrumento, foi formulado pedido de justiça gratuita nesta seara recursal. Diante disso, e com base no dever de consulta, esclarecimento e cooperação, o recorrente foi intimado, por meio do despacho de ID 20322413, a comprovar sua situação de hipossuficiência econômico-financeira apta a justificar a concessão do beneplácito em comento. O agravante então peticiona nos autos (ID 20354779), apresentando o comprovante do preparo (IDs 20476442 e 20476443), recolhido em 06/10/2020, após a interposição do presente recurso ocorrida em 02/10/2020. É o relatório do necessário. DECIDO. Ab initio, consoante acima destacado, fora determinado o esclarecimento acerca do ponto atrelado ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita em prol do agravante, sob pena de indeferimento do pleito correlacionado. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso no momento da interposição do recurso, conforme exigido pela legislação de regência, o que atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) O despacho de ID 20322413 tinha como finalidade a comprovação do estado de hipossuficiência do agravante capaz de lastrear o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Ocorre que o agravante, postergadamente, trouxe, de maneira voluntária, aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, e não na forma dobrada, como é devido nesta hipótese. Se o agravante era sabedor de que não fazia jus ao benefício da gratuidade de justiça, deveria ter recolhido o respectivo preparo recursal, de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, na forma dobrada, eis que não o fizera no momento da interposição do agravo de instrumento, ensejando, desse modo, a deserção da presente pretensão reformatória. Em que pese tenha trazido à colação – IDs 20476442 e 20476443 – comprovantes de guia e do próprio recolhimento do preparo, os quais deveriam ter sido colacionados no ato de interposição do recurso, o agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso, oportunizando à parte recorrente realizá-lo em momento posterior, mas na forma dobrada. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro. Já se adianta neste ensejo que o § 5o do art. 1.007 do CPC veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, o que afasta qualquer eventual pretensão de nova oportunidade para realizá-lo em dobro. A antecipação voluntária do recorrente ao apresentar o preparo na forma simples afasta a possibilidade de intimação para recolher em dobro por expressa vedação contida no art. 1.007, § 5o, do CPC, que não admite complementação quando o recolhimento ocorrer de maneira insuficiente. Esse entendimento tem apoio torrencial da hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. NOVA OPORTUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção recursal, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de comprovação do primeiro pagamento realizado ou de recolhimento do preparo em dobro. 2. O ora agravante não é parte no processo, mas deve ser reconhecida sua legitimidade recursal como terceiro prejudicado. Isso porque busca o prosseguimento da apelação do BRB, ao qual patrocina, a fim de discutir a base dos honorários. 3. Rejeita-se afirmativa de impossibilidade de regularização por conta da pandemia pela Covid-19, visto que a decisão agravada foi proferida em 14.10.2019, ou seja, muito antes de deflagrado o estado de emergência, o que afasta a assertiva de dificuldade da parte e transferência do ônus. 4. Encerrado o termo assinado para o cumprimento do ônus de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 5. Inexistente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da cooperação, os quais foram ponderados pelo legislador no momento da elaboração da norma proibitiva inserta no art. 1.007, § 5o, do CPC, homenageando princípios coexistentes no sistema processual, como a celeridade processual e a segurança jurídica. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1278044, 00334353420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE OFÍCIO. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO NÃO RESPONDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II CPC. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em apreço, apesar de devidamente intimada, a parte autora não observou o comando judicial, deixando transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo em dobro, configurando a deserção. Recurso da autora não conhecido. (...) (Acórdão 1278159, 07379879320198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SANEAMENTO DA LACUNA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DESACOMPANHADOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. NOVO PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, parágrafo único, e 1.007). ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO E DE IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. PROVA. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA COMO APTA A INFIRMAR A DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, evidenciando o recolhimento do importe correlato em dobro ou demonstração de que é beneficiária da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. À parte afetada por fato que a impedira justificadamente de praticar o ato processual compete evidenciar o evento alheio à sua vontade que efetivamente obstara a consumação do ato por si ou seu mandatário, encerrado justa causa para a restituição do prazo, não se enquadrando nessa salvaguarda eventual inconsistência na aparelhagem eletrônica da qual se utiliza seu patrono para manejar o sistema processual eletrônico pertinente ao Pje ou, ainda, o advento de enfermidade, que, além de não evidenciada, não obstava a consumação do ato processual, tornando inviável que lhe seja restituído o prazo para a prática do ato sujeito a prazo peremptório e à ultimação da preclusão (CPC, arts. 221 e 223, §1o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1275846, 07379876420178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA. ART. 1.007, §4o, DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO. PRECLUSÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o, do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 2. Caso o recorrente, devidamente intimado e advertido, efetue o pagamento das custas processuais em momento posterior à propositura do recurso, estas devem ser recolhidas em dobro, sob pena de se frustrar o iter processual previsto na legislação e de afronta ao instituto da preclusão. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1174794, 00096210520178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, o recolhimento do preparo não concomitante à interposição do recurso e na forma simples atrai inevitavelmente a aplicação do instituto da deserção no particular. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4o e 5o c/c o art. 932, III, ambos do CPC e mais o art. 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator